Tribunal: TJSP
Processo: 0001300-79.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elementos pretéritos a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito ao ser beneficiado com liberdade provisória e regime aberto,

Ementa:
Agravo em Execução: deferimento de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Atendimento ao requisito objetivo e atestado de boa conduta carcerária: insuficiência para aferir o atendimento ao requisito subjetivo.
Presença de elementos pretéritos a demérito do Agravado: prisão em flagrante delito ao ser beneficiado com liberdade provisória e regime aberto, além de 2 faltas disciplinares graves, a última delas por subversão da ordem ou da disciplina.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439). Adequação.
Recurso provido em parte.